Tribunal: TJMT
Processo: 1002781-98.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002781-98.2016.8.11.0045 – PROCESSO DE ORIGEM [1002188-69.2016.8.11.0045, 1011804-80.2016.8.11.0041, 1007637-20.2016.8.11.0041, 1013134-15.2016.8.11.0041] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, ROSANI STREHL FREY, GENESIO SALUSTIANO HACKENHAAR, MOACIR FREY
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, prorrogou-se a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora